Tribunal: TJES
Processo: 5003939-71.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003939-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: LETICIA QUIRINO FAGUNDES DURAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

EFETIVAÇÃO DE COMPRA NA INTERNET PRECEDIDA DE CANCELAMENTO E AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FRETE À PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NÃO MORAIS NÃO OCORRIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n.º 5003939-71.2024.8.08.0030

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA; EBAZAR.COM.BR. LTDA
Recorridos: LETICIA QUIRINO FAGUNDES DURAO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

EFETIVAÇÃO DE COMPRA NA INTERNET PRECEDIDA DE CANCELAMENTO E AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FRETE À PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NÃO MORAIS NÃO OCORRIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE AO ADQUIRIR PRODUTO JUNTO A PLATAFORMA DA REQUERIDA FOI ORIENTADA A COMBINAR O FRETE DIRETAMENTE COM O VENDEDOR, O QUE FOI REALIZADO, ENTRETANTO, O PEDIDO FOI CANCELADO PELO REQUERIDO SEM QUE HOUVESSE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO FRETE.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA, APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVAMENTE ADUZINDO, PRELIMINARMENTE, RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO VENDEDOR. NO MÉRITO, SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE A COMPRA REALIZADA JUNTO A SUA PLATAFORMA FOI DEVIDAMENTE RESTITUÍDA. NO MAIS, NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE QUANTO A PAGAMENTO REALIZADOS FORA DA SUA PLATAFORMA, RAZÕES PELAS QUAIS REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré, ao pagamento do valor de R$ 189,95 (cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.
[...]”. (4) RECURSO
EBAZAR.COM.BR. LTDA
. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO;

ILEGITIMIDADE PASSIVA;
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR QUE NÃO REALIZOU A ENTREGA DO PRODUTO. NECESSIDADE DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, VALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS CONSOANTE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DO AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS.
(6) QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
POSTO QUE A PARTE RECORRENTE COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO OBJETO DE NARRATIVA DOS PRESENTES AUTOS. (
7) MÉRITO RECURSAL.
INICIALMENTE, DESTACO QUE É INCONTROVERSO NOS AUTOS A COMPRA REALIZADA PELA REQUERENTE JUNTO AO SITE DA REQUERIDA E AINDA, O PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE A TERCEIRO. NESSE CENÁRIO, É POSSÍVEL OBSERVAR QUE A RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS PARTES É REGULADA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, PORQUANTO AUTOR E RÉ AMOLDAM-SE NAS DEFINIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. TEM-SE, PORTANTO, QUE, EM DECORRÊNCIA DO ART. 14 DO CDC, A RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DA CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (CULPA). E, NESSA LINHA, CASO DEMONSTRADOS MINIMAMENTE PELO CONSUMIDOR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CABERÁ AO FORNECEDOR COMPROVAR, PARA O FIM DE EXIMIR-SE DE SUA RESPONSABILIDADE, A INCIDÊNCIA DE ALGUMA DAS CAUSAS EXCLUDENTES PREVISTAS NA NORMA DE REGÊNCIA, QUAIS SEJAM
FATO DE TERCEIRO
,
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
OU
FORÇA MAIOR.
NO CASO DOS AUTOS, RESTA COMPROVADA A FALHA DO RECORRENTE, TENDO EM VISTO O ÊXITO POR PARTE DA AUTORA EM COMPROVAR QUE, DE FATO, NÃO FOI RESSARCIDA DO VALOR POR ELA PAGO A TÍTULO DE FRETE.
NOUTRO GIRO,
NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, INSTA DESTACAR QUE, É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO DE DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS, QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS),
POR SI SÓ,
NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. ASSIM, COM A DEVIDA VÊNIA DO DOUTO COLEGA, ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MANTENDO-SE INALTERADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL.

(8).

RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A SUA INAPLICABILIDADE PARA O CASO VERTENTE.
(9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)